Tribunal: TJPA
Processo: 0820678-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820678-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO ALMEIDA TRINDADE, DANIEL SANTOS DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI (AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR REALIZAÇÃO DO ATO. TESE PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
que pretende a revogação de prisão preventiva de pacientes acusados da prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de audiência de custódia enseja o relaxamento da prisão cautelar; e (ii) verificar se a prisão preventiva dos pacientes foi decretada mediante fundamentação idônea e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização superveniente da audiência de custódia prejudica o pedido de relaxamento da prisão fundado na alegação de ausência do ato, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

4. A prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na existência de indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade dos agentes, considerando a variedade e a natureza nociva da droga apreendida (maconha e oxi).

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando a gravidade efetiva do delito e o risco à ordem pública indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes, circunstâncias em que as condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A realização superveniente da audiência de custódia prejudica o pedido de relaxamento da prisão fundado na alegação de ausência do ato. 2. A gravidade concreta do crime, bem como a variedade e a natureza das drogas apreendidas, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada sua insuficiência para garantir a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl n. 52.904/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, AgRg no RHC n. 160.457/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de DANIEL SANTOS DE MORAES e LEANDRO ALMEIDA TRINDADE, no qual se aponta constrangimento ilegal na segregação pela não realização da audiência de custódia, ressaltando a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a prisão preventiva.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pelo relaxamento ou revogação da custódia preventiva dos coactos, ainda que mediante substituição por medidas cautelares diversas, por possuírem condições pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 30442037) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 30774484), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31256947).

É o relatório.

VOTO

A impetração visa, em primeiro plano, o reconhecimento da ilegalidade da prisão dos pacientes pela ausência de audiência de custódia, pugnando pelo relaxamento da constrição cautelar.

Não obstante, constata-se que após a impetração foi realizada a audiência de custódia dos pacientes, conforme Termo de Audiência constante nos autos originários (Processo n. 0801015-64.2025.8.14.0022, ID 159700430), o que atrai a incidência do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “realizada audiência de custódia superveniente, fica prejudicado o pedido de relaxamento de prisão fundado na alegação de ausência do ato” (
AgRg no RHC n. 160.457/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, segundo a atual jurisprudência da Suprema Corte, “a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva” (STF,
Rcl n. 52.904/GO
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23.05.2022), situação retratada nos autos.

Sendo assim, não conheço o pedido de relaxamento da prisão em razão da prejudicialidade superveniente decorrente da realização do ato no juízo de origem.

Em sequência, postula-se a revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais, sustentando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas diante das condições pessoais favoráveis dos pacientes.

Sem embargo, os fundamentos apresentados não conduzem à concessão da ordem.

Na espécie, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo a prisão convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme consignado na decisão transcrita a seguir:

“É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delicti, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que os autuados foram presos, a quantidade, a natureza e o acondicionamento do entorpecente apreendido com eles, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza da droga apreendida com os autuados, entorpecente conhecido vulgarmente como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custódia cautelar, a fim de evitar que os autuados, se soltos, voltem a comercializar drogas na cidade.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado aos flagranteados prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL SANTOS DE MORAES e de LEANDRO ALMEIDA TRINDADE, nos termos na fundamentação supra.” (ID 30318918, pág. 36-38, grifo nosso).

Posteriormente foi rejeitado o pleito revogatório formulado pela defesa, sendo mantida a segregação cautelar com a ratificação dos fundamentos que ensejaram a decretação da preventiva dos coactos (ID 30318918, pág. 113-114).

Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos utilizados na decisão impugnada estão em consonância com a diretriz jurisprudencial da Corte Especial segundo a qual, constituem “fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas” (STJ,
AgRg no HC n. 797.201/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023), como ocorreu na espécie, em que a variedade e a natureza das drogas apreendidas (15 invólucros de oxi e 1 invólucro de maconha), justificam a manutenção da custódia cautelar (ID 30318918, pág. 128-129).

Desta feita, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”, sendo certo que a existência de “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025